Tribunal: TJDFT
Processo: 0026697-47.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0026697-47.2014.8.07.0018 AGRAVANTES: FRANCISCO BATISTA RIBEIRO, IRACEMA RAMOS FERREIRA RIBEIRO AGRAVADOS: JOSE ILDOVAN DAMASCENO NEGREIROS, FRANCISCA BATISTA DE MORAIS, LOURIVALDO FRANCISCO DA PAZ, VALDINA DAMASCENO DE NEGREIROS, MARIA DA CONCEICAO SOARES RECORRIDO: DOMINGAS DOS SANTOS RAMOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO IRACEMA RAMOS FERREIRA PINHEIRO E OUTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial e pedem o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004